Tribunal: TJMT
Processo: 1013562-41.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013562-41.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA JOANA ZAVODINI - CPF: 028.217.231-99 (APELANTE), VALMIR SOARES FRANCO - CPF: 491.589.026-00 (APELADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), CLEIDE ANTERES LIMA FRANCO - CPF: 483.316.601-10 (APELADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DA SILVA PAZ - CPF: 297.335.459-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR SOARES FRANCO - CPF: 491.589.026-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLVAL RODRIGUES APARECIDO DA SILVA - CPF: 048.313.491-00 (ASSISTENTE), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), RONNAN RODOLFO DOS SANTOS RODRIGUES SILVA - CPF: 013.205.531-76 (ASSISTENTE), REGINA PAGLIUSO SIQUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 035.848.478-26 (ASSISTENTE), RODOLVAL RODRIGUES APARECIDO DA SILVA - CPF: 048.313.491-00 (APELADO), RONNAN RODOLFO DOS SANTOS RODRIGUES SILVA - CPF: 013.205.531-76 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARIA JOANA ZAVODINI

APELADO(S):

RONNAN RODOLFO DOS SANTOS RODRIGUES SILVA

APELADO(S):

RODOLVAL RODRIGUES APARECIDO DA SILVA

APELADO(S):

CLEIDE ANTERES LIMA FRANCO

APELADO(S):

VALMIR SOARES FRANCO

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXRAORDINÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – RECONVENÇÃO PROCEDENTE - CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS AOS RECONVINTES – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – AUSÊNCIA DE POSSE JUSTA – PROVA VERBAL E DOCUMENTAL -

OCUPAÇÃO DERIVADA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL HAVIDO ENTRE OS PROPRIETÁRIOS E O EX-CÔNJUGE DA AUTORA RECONVINDA – PRECARIEDADE DA POSSE IMEDIATA –
RECURSO DESPROVIDO.

Embora a usucapião extraordinária prescinda de justo título e demonstração de boa-fé, o seu reconhecimento judicial exige não apenas a demonstração do requisito
temporal
– prazo de 15 (quinze) anos, ou 10 (dez) anos nos casos em que o postulante estabelece no local a sua morada habitual – e
anímico
– intenção de tornar-se dono –, sendo ainda necessária a demonstração de que essa posse é exercida de forma justa (art.1.200 do CC/2002).

Se a prova oral (testemunhal e informante) e documental – cópia de ação de desapropriação de fração da área usucapienda, na qual o ex-esposo da postulante à usucapião foi qualificado como locatário – demonstram que a posse exercida pela autora/reconvinda se caracteriza pela precariedade inerente à locação verbal havida entre as partes, escorreito o juízo de improcedência da pretensão de prescrição aquisitiva.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MARIA JOANA ZAVODINI

APELADO(S):

RONNAN RODOLFO DOS SANTOS RODRIGUES SILVA

APELADO(S):

RODOLVAL RODRIGUES APARECIDO DA SILVA

APELADO(S):

CLEIDE ANTERES LIMA FRANCO

APELADO(S):

VALMIR SOARES FRANCO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA JOANA ZAVODINI
contra a sentença proferida na
Ação de Usucapião Extraordinária
n. 1013562-41.2021.8.11.0002 ajuizada em face de
VALMIR SOARES FRANCO e outros
, a qual julgou improcedente a pretensão inicial de reconhecimento a prescrição aquisitiva sobre o imóvel usucapiendo, pelo que condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, e julgou procedentes o pleito reconvencional oposto pelos requeridos
RODOLVAL RODRIGUES APARECIDO DA SILVA
e
RONNAN RODOLFO DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA
, para condenar a autora reconvinda ao pagamento dos alugueres

decorrentes da ocupação do imóvel, no valor mensal de um salário mínimo, relativos aos meses
janeiro de 2020
até a efetiva desocupação do imóvel, corrigidos monetariamente pelo IGP-M a partir do vencimento de cada aluguel, motivo pelo qual também a condenou pagamento custas e despesas processuais da reconvenção, assim como dos respectivos honorários de sucumbência, arbitrados em 10% do valor da causa
.

Afirma a apelante que possui do imóvel usucapiendo – situado na Avenida Dom Orlando Chaves, n. 194, Bairro Manga, em Várzea Grande-MT – desde o ano de 1993, sendo que a prova pericial produzida nos autos dá conta de que essa posse é exercida ao menos de 2004 – há mais de 19 (dezenove) anos – o que também teria sido corroborado pela prova testemunhal que, de resto, também confirmou as benfeitorias que, em atos típicos de proprietária, teriam sido implementadas autora pela autora no imóvel ao longo desses anos.

Assevera que a perícia também confirma a existência do necessário
animus domini
, atestando que a apelante e seu ex-marido Sr.
José de Carvalho Senra
fizeram várias bem feitorias no imóvel, vez que este sempre alagava na época das chuvas.

Alega que,, contrariamente ao alegado pelos réus reconvintes, além de ser justa, não decorrendo de ato violento, clandestino ou precário (art. 1.200 do CC/2002), essa posse vem sendo exercida pelo lapso temporal necessário, sem nenhuma interrupção ou mesmo qualquer oposição dos titulares do domínio até a data do ajuizamento da presente ação, sendo absolutamente dispensáveis, para o reconhecimento da usucapião extraordinária, a apresentação de justo título e demonstração de boa-fé.

Aduz que, de igual modo, apesar de o laudo pericial ter deixado claro que não foi possível comprovar a celebração de contrato verbal de aluguel, o juízo sentenciante deixou de lado tanto a prova técnica realizada e como as testemunhas da apelante, para levar em conta depoimento de informantes, arrolados pelos réus reconvintes.

Argumenta ser consabido que existem diferenças entre a testemunha e o informante, sendo que embora aquela preste compromisso, tendo, pois, a obrigação de dizer a verdade, já o segundo não tem esse dever, de maneira que, por ser compromissada, a testemunha tende a ter maior credibilidade em suas declarações.

Defende que, além disso, embora o juiz seja livre para examinar qual prova é mais robusta, o depoimento do informante tende a ter um peso probante menor que outras provas, consoante previsão do §5o do art.447 do CPC/15.

Arguir que, no caso, ficou evidenciado que os depoimentos dos informantes foram tendenciosos, pois todo o conjunto probatório, e principalmente a perícia realizada, estão favoráveis à apelante, provando a inexistência de aluguel.

Explana, nesse viés, que apesar de a testemunha
CARLOS ALBERTO LOPES
ter dito que o requerido
RODOLVAL
fora seu sócio em uma propriedade rural, tendo, ainda, afirmado que os alugueis eram pagos em dinheiro, o informante
RICARDO FABIANO
, por sua vez, teria consignado que que tais alugueis eram pagos em troca de serviço de tapeçaria, o que deixa clara a existência de uma divergência de versões, a afastar a tese da suposta locação verbal do imóvel usucapiendo, assim como a postulação trazida pelos demandados na reconvenção.

Pugna, por fim, pela reforma da sentença, a fim de que o pedido de usucapião seja julgado procedente.

Contrarrazões na parte requerida no ID. n. 218895887.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Com efeito, o instituto da prescrição aquisitiva pela prescrição extraordinária está regido pelo art. 1.238 do CC/2002, que assim dispõe:

“
Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

No entanto, embora a usucapião extraordinária prescinda da apresentação de justo título e demonstração de boa-fé no seu exercício, o seu reconhecimento judicial exige não apenas a demonstração do requisito temporal – prazo de 15 (quinze) anos, ou 10 (dez) anos nos casos em que o postulante estabelece no local a sua morada habitual – e o requisito anímico – a intenção de tornar-se dono – sendo ainda necessária a demonstração de que essa posse é exercida de forma justa, ou seja, sem que ser caracterize pela violência, clandestinidade ou precariedade de que trata o art.1.200 do CC/2002.

No caso, entretanto, conquanto a prova pericial produzida nos autos revele que a documentação examinada indica que a ocupação do imóvel
usucapiendo
pela parte autora e seus familiares remonte ao ano de 2004 (resposta ao ponto controvertido
“c”
do
Item 5.1
– ID. n. 218895825 - Pág. 7), e que estes tinham a intenção real de tornarem-se donos da área ocupada em função da manutenção e reforma do imóvel (resposta ao ponto controvertido
“f”
do
Item 5.1

– ID. n. 218895825 - Pág. 8), todos os demais elementos convergem no sentido de que essa ocupação deriva de uma locação verbal, originalmente havida entre o ex-esposo da autora – na condição de locatário – o corréu reconvinte
RODOLVAL RODRIGUES APARECIDO DA SILVA
(titular do domínio do imóvel) – na condição de locador – de maneira a macular a sua posse imediata com o vício da precariedade.

A esse respeito, cumpre de início destacar que, ao serem ouvidos em audiência de instrução, os informantes Sra
Anete Maria da Silva
, Sra
Valdetina Batista Silva, Sr. Ricardo Fabiano Queiroz da Silva
, mesmo sem prestar compromisso, afirmaram peremptoriamente ter consciência de que o imóvel usucapiendo foi verbalmente locado pelos réus reconvientes ao Sr.
José de Carvalho Senra
, um tapeceiro conhecido por “
Carvalho
”, que foi esposo da autora, e que além de residir com ela no local, também explorou, por algum tempo, a atividade de tapeçaria

no imóvel.

Nesse particular, embora, as declarações das testemunhas, gozem, em regra, de uma força probante maior que as dos informantes, essa lógica não é estanque.

E o caso dos autos é um claro exemplo disso.

Isso porque, na hipótese, as testemunhas da autora reconvinda – quem sejam, Sr.
Wilson de Oliveira
, Sr.
João da Silva Paz
e Sra
Nubia Larissa de Gusmão Torres Soares –
confirmaram que a apelante e seus familiares ocupam o imóvel usucapiendo há muitos anos como moradia habitual, e que, inclusive, fizeram inúmeras alterações/reformas no prédio edificado no imóvel para conter as constantes inundações nos períodos das águas.

No entanto, ao contrário de tais afirmações, tudo o que há nos autos indica que essa locação verbal, anunciada pelos reconvintes e corroborada pelos informantes arrolados pelos requeridos, de fato ocorreu.

À uma, porque também confirmada pelas testemunhas Sr.
Valmir Soares Franco
e Sr.
Carlos Alberto Lopes
, os quais foram ouvidos sob compromisso, sem que fossem contraditados pela parte autora/reconvinda, embora não tenham dito o valor do aluguel mensal.

A propósito, conquanto a autora apelante tenha tentado desacreditar tais testemunhas, sob a justificativa de que apresentaram dissonâncias quanto à forma do pagamento de tais alugueis – já que
Valmir
teria afirmado que o pagamento se dava em serviços de tapeçaria, ao passo que
Carlos
teria afirmado que tal pagamento se dava em espécie – essa suposta contradição de versões inexiste.

É que, o fato de
Valmir
ter afirmado ao juízo que chegou a comparecer com o réu
RODOLVAL
no imóvel usucapiendo para receber parte dos alugueres atrasados através de serviços de tapeçaria, não exclui a possibilidade de a testemunha
Carlos
ter também acompanhado proprietário do imóvel, num outro momento, para a cobrança de outros meses de aluguel em atraso, tendo-os, na ocasião, recebido em espécie, cujo valor, inclusive, teria sido utilizado para a compra de arame a ser instalado em uma chácara.

Além disso, a percepção pública e geral de que a ocupação exercida pela apelante sobre o imóvel se dá através de contrato de aluguel, foi reafirmada de forma ainda mais robusta quando, em
abril de 2013
, o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou
Ação
n. 0007541-47.2013.8.11.0002
para a desapropriação de uma fração da área do imóvel usucapiendo para a realização de obras da Copa do Mundo FIFA do ano de 2014, quando o ex-esposo da autora, Sr.
José de Carvalho Senra
, foi qualificado como locatário do imóvel, conforme documento de ID. n. 218895827 - Pág. 8.

Sendo assim, inexiste qualquer desacerto no ato sentencial.

Forte nessas razões,
nego
provimento
ao apelo e elevo os honorários advocatícios fixados na demanda principal em mais 2% (dois por cento).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024